Tribunal: STF
Processo: RE 1369974
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal interpôs recurso extraordinário (eDoc 20) contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás (eDoc 14) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI 9605/98. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO. SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Federal em face da sentença que declarou extinta a punibilidade do crime previsto no art. 48 da Lei nº 9.605/98, imputado a Allan Romulo de Lima, pelo reconhecimento da prescrição da pena em abstrato, com fulcro nos arts. 109, inciso V, e 115, todos do Código Penal.



    2. Alega o MPF, em síntese, que o crime descrito no art. 48 da Lei 9.605/98 se trata de delito permanente, não havendo que se falar em prescrição retroativa.



    3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.



    4. Conforme consta da denúncia, o réu estaria impedindo/dificultando a regeneração natural da vegetação nativa localizada em área de preservação permanente (APP) do Rio Araguaia, na zona rural do Município de Aruanã/GO, por meio de manutenção de edificação ilícita, sem licenciamento ambiental.



    5. Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da ocorrência de prescrição, levando em consideração a natureza do delito previsto no art. 48 da Lei 9.605/98.



    6. Inicialmente, cumpre asseverar que não se desconhece a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhecendo o caráter permanente do crime em questão, caracterizado por ação que se protrai no tempo. (AgRg no AREsp 312.502/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017; ARE 923296 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe236 DIVULG 23-11-2015 PUBLIC 24-11-2015).



    7. Entretanto, a linha de intelecção que se mostra adequada ao caso é no sentido de que apenas os efeitos do crime do art. 48 da Lei n. 9.605/98 são permanentes, não se mostrando razoável a arguição de que o mesmo não estaria suscetível aos efeitos da prescrição. 



    8. A ação do responsável pela ocupação e construções em área de preservação não pode ser entendida como atividade permanente no sentido de permitir uma dilação ad aeternum do termo a quo da prescrição da pretensão punitiva estatal. Isso porque a construção e ocupação, depois de concretizadas, permanecem íntegras por si sós, não dependendo de qualquer ação humana. Mesmo que os efeitos permaneçam hígidos no tempo, estes independem de qualquer nova conduta do agente. Não há, portanto, uma reiteração de condutas, sendo que a ação humana ocorre apenas no momento da construção, evidenciando tratar-se de crime instantâneo de efeitos permanentes.



    9. Desse modo, o termo inicial do prazo prescricional deve corresponder à data da consumação do crime e, sendo esta desconhecida, como no caso, deve ser adotada a data em que realizada a fiscalização ambiental que constatou sua ocorrência.



    [...] 



    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido, ao reconhecer extinta a punibilidade do crime previsto no art. 48 da Lei nº 9.605/98, pelo reconhecimento da prescrição da pena em abstrato, com fulcro nos arts. 109, inciso V, e 115, todos do Código Penal, teria violado o art. 225, § 3º, da Constituição Federal. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão a parte recorrente.



    É que o acórdão recorrido decidiu a causa com fulcro no art. 48 da Lei 9.605/1998. Portanto, a análise da alegada inocorrência de prescrição no caso concreto passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei 9.605/1998 e Código Penal), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 



    Nesse mesmo sentido destaco os seguintes acórdãos desta Suprema Corte:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, LIV, LVII E LXXVIII, 6º, CAPUT, E 144, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECLARAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. CÓDIGO PENAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, conforme o já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido. 



    (RE 1.188.067 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXIII, E 225, CAPUT, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APURAÇÃO DE CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI Nº 9.605/1998. RESOLUÇÕES DO CONAMA 417/2009 E 303/2002. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 



    (RE 1.194.121 AgR, ministra Rosa Weber - grifei) 



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator